Tribunal: TJPA
Processo: 0005611-22.2018.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005611-22.2018.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
RECORRENTE: JOSÉ NAZARENO OLIVEIRA TAVARES
ADVOGADO: LUCIVALDO ALEXANDRE DE MIRANDA - OAB/PA Nº 8503
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVADA MATERIALIDADE E PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, do recurso e lhe e negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 17 dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005611-22.2018.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
RECORRENTE: JOSÉ NAZARENO OLIVEIRA TAVARES
ADVOGADO: LUCIVALDO ALEXANDRE DE MIRANDA - OAB/PA Nº 8503
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Nazareno Oliveira Tavares, em irresignação à decisão prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 03 a 04), há:
Notícia a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 25 de abril de 2018, no período de manhã, em via pública na Rua Luís Cavalcante, neste Município, o nacional
JOSÉ NAZARENO OLIVEIRA TAVARES
, CEIFOU A VIDA de FABRÍCIO NAZARENO DA COSTA mediante disparos de arma de fogo.
Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que na data, local e horários citados, a vítima conduzia o veículo VW GOL, PLACA NOS 6878, COR BRANCA, ANO 2009/2010, e ao reduzir a velocidade para atravessar uma lombada, fora surpreendida pelo Denunciado, o qual esteva a bordo de uma motocicleta e passou a efetuar disparos em sua direção, dentre os quais um lhe atingiu e foi causa direta e imediata de seu falecimento.
Ocorre que, iniciada as investigações, tomou-se conhecimento que havia animosidade entre Vítima e Acusado, uma vez que, conforme informações colhidas em Sede Policial, a Vítima, em data anterior aos fatos, estava bebericando em um bar, tendo sido convidado pela companheira do Acusado à época a ingerir bebida alcoólica na residência da mesma, o que não fora bem aceito pelo algoz da Vítima, tendo sido travada uma briga intensa entre ambos, originando ameaças de morte recíproca.
Por outro lado, há informações também de que essa animosidade teria sido originada em razão de que o Denunciado teria impedido a Vítima, mediante agressão física, de realizar um roubo a uma mulher. Portanto, há conhecimento de que a Vítima eventualmente realizava roubos contra mulheres no bairro do Curuçambá, e em virtude de ter sido impedida pelo Denunciado prometeu-lhe retaliação.
Destarte, cabe ressaltar que em data posterior, a Vítima tomou posse de uma arma de fogo, tendo ido ao encontro do Denunciado, e efetuado disparos em direção do mesmo, atingindo-lhes as mãos, fazendo-o perder parte de seu dedo.
De todo modo, há elementos que comprovam a existência da animosidade entre Vítima e Denunciado e a torpeza da ação.
Sendo assim, o binômio
Materialidade e Autoria
encontra-se comprovado no bojo dos Autos, mediante lastro probatório dos Autos do IPL.
Agindo como agiu, o Denunciado JOSÉ NAZARENO OLIVEIRA TAVARES, maculou a Lei Substantiva Penal em seu, Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. <sic>

A denúncia foi recebida em 04/06/2018 e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Júri, com incurso no crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 175 a 179), postula, em síntese, o recorrente pela nulidade da decisão de pronúncia, questionando controvérsia entre o relatório e a fundamentação; absolvição, arguindo que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras inseridas na condenação.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (fls. 180 a 185).

Conclusos os autos à juíza
a quo
, ela sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 188).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 193 a 197)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento- exceto, no que atine à preliminar suscitada pelo recorrente. Explico.

A defesa invoca a nulidade da sentença de pronúncia, visto que o juízo
a quo
, no relatório, reconheceu que o réu negou a autoria do crime, no entanto, na fundamentação, informou que ele a confessou.

Ainda, disserta que a decisão de pronúncia está totalmente em desconformidade com a tese defensiva, gerando nulidade absoluta.

Ora, é certo que para combater/ esclarecer possíveis contradições, omissões, ambiguidade e obscuridade ocorridas em decisões proferidas por juiz ou por órgão colegiado o recurso correlato é o embargo de declaração. Razão pela qual não conheço a presente preliminar.

Para ratificar, transcrevo o teor do art. 382 do CPP:
Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão.

Não obstante, a título de registro, destaco que, ao compulsar os autos, constato que a magistrada de primeiro grau apreciou a tese defensiva de absolvição sumária, pela legítima defesa, fundamentando os motivos pelos quais afastou a hipótese, ressaltando, ainda, a necessidade de debate junto ao plenário do júri, face à inexistência de prova robusta da alegada excludente. Senão vejamos (fls. 169-v a 170):
Quanto à hipótese de absolvição sumária, pela legítima defesa, entendo se tratar de tese pertinente aos debates plenários, uma vez que , nesta fase do procedimento, não há prova robusta da inexistência de excludente de ilicitude, capaz de afastar o feito do julgamento da conduta do réu por seus pares, principalmente pelo fato de que a agressão alegada pelo réu ocorreu um ano antes da prática do crime.
Assim, entendo que neste caso deve imperar o princípio
in dubio pro societate
, diante dos indícios suficientes sobre o envolvimento do acusado na prática delitiva, não se podendo acatar, num plano de certeza, a impronúncia ou absolvição do réu.
(
omissis
)
Assim, em que pese a argumentação da Defesa em alegações finais e a autodefesa exercida pelo réu em seu interrogatório, o conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que autorizam identificar o Réu JOSE NAZARENO OLIVEIRA TAVARES como AUTOR do crime de Homicídio. A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio in dubio pro societate, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela.<sic>

Ademais, também, rechaçou a juíza
a quo
o pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras, apresentando a correlata fundamentação. Vejamos (fls. 170-v a 171):
Da Qualificadora
Ainda, o Representante do Ministério Público, requer a Pronúncia do réu pelo Homicídio Qualificado, ante a caracterização da qualificadora a que alude o Artigo 121, §2º, Inciso I - motivo torpe; Inciso IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. É sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na Pronúncia. É o entendimento Jurisprudencial:
Na pronúncia, não se pode exigir uma apreciação sucinta das qualificadoras, devendo tal análise ficar sobre o crivo do corpo de jurados, após livre apreciação das provas dos autos. (RSTJ 114/323)
Compulsando os autos, entendo que a qualificadora deve ser apreciada pelo júri popular. Explico: a) Motivo Torpe Depreende-se dos autos, que, o crime ocorreu motivado por vingança, em razão de desavença anterior ocorrida entre acusado e vítima. Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, I, do Código Penal. b) Recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido. Depreende-se dos autos que a vítima fora surpreendida por disparos de arma de fogo quando se encontrava conduzindo veículo automotor, que foram realizados pela traseira do veículo, o que denota o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, IV, do Código Penal. Pelos depoimentos prestados e as demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria na pessoa do réu. <sic>

Dessa feita, não merecem prosperar as alegações da defesa.
2)

DO MÉRITO

Passo à análise da matéria suscitada no mérito do recurso, no qual o recorrente postula, pela sua absolvição sumária, alegando a excludente de culpabilidade corporificada na legítima defesa própria. Ainda, subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV do CP.

Constato que os argumentos levantados pela defesa mostram-se improcedentes.

É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito.

Sobre isto, Norberto Avena afirma:
Estão sujeitos a júri popular, pela sua natureza de crimes dolosos contra a vida, o homicídio (¿). Independente da alteração determinada pela Lei 11.689/2008, persiste a divisão do procedimento em duas partes: a primeira, denominada judicium accusatione ou sumário da culpa, abrangendo os atos praticados desde o recebimento da denúncia até a pronúncia; e a segunda, a chamada judicium causae, compreendendo os atos situados entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri. Por isso, inclusive, é que se diz que o rito do júri é escalonado, bipartido. Por que essa divisão em duas fases? Ora, o julgamento popular, na medida em que expõe o réu perante a sociedade, envolve um grave constrangimento. Sendo assim, no Estado Democrático de Direito, sob pena de se ter um constrangimento ilegal, não se pode colocar o indivíduo no banco dos réus quando não haja, por exemplo, o mínimo de elementos apontando que tenha ele praticado o fato, ou quando evidente a ilicitude de seu agir. Por isso, então, é que, no rito do júri, logo após o encerramento da instrução e a manifestação das partes, obrigatoriamente o juiz deverá manifestar-se quando a admitir ou não a acusação feita ao réu na denúncia de um crime doloso contra a vida, filtrando cada acusação de modo a impedir que, processos sem o mínimo de lastro probatório, conduzam o réu a júri popular (Avena, Norberto Cláudio Pâncaro, Processo Penal: esquematizado - 4.ª ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012).

A propósito do assunto, é a lição de Guilherme de Sousa Nucci:
Pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Tratase de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento do mérito (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 7ª ed., 2008, p. 703).

Por intermédio da pronúncia, portanto, exerce-se um mero juízo de admissibilidade e não de certeza, não se aplicando, no caso, o princípio
do in dubio pro reo,
como alegado pela defesa
.
Ao contrário, incide, nessa fase do processo, o princípio do
in dubio pro societate
, como bem asseverou o juízo sentenciante, pois a decisão sobre a procedência ou não das imputações feitas ao acusado cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, cuja competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é constitucionalmente assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna.

Acerca do tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustram os arestos abaixo transcritos (g.n):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIRETO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.1. Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados. 2
. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença. (AgInt no REsp 1744688/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) (grifei)

No presente caso, constato que o juízo de origem fundamentou a sentença de pronúncia na prova da materialidade através do Laudo de Levantamento de Local do Crime às fls. 83/117 e Laudo de Necropsia à fl. 119 que atestou o falecimento da vítima e nos indícios de autoria constantes no teor dos depoimentos das testemunhas, ainda, no depoimento do réu, que, de forma precária, alegou legítima defesa. Vejamos:
Da Materialidade
A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime às fls. 83/117 e Laudo de Necropsia à fl. 119 dos autos, e pela prova testemunhal. Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.
Dos Indícios de Autoria
No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias. Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível. Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito. A testemunha Fabrycio Augusto Oliveira Andrade, Delegado de Polícia Civil, relata ter sido o responsável por presidir o inquérito policial e que em sede investigatória o acusado confessou a prática do crime apresentando, inclusive, a arma utilizada para a prática do crime. Lembra que se apurou da investigação do crime que havia uma animosidade entre o acusado e ofendido em razão de ciúmes, devido aquele ter ciúmes de sua ex companheira com este. Que em momento anterior ao crime o acusado golpeou a vítima com artefato de madeira e diante disto esta teria realizado disparos de arma de fogo contra o acusado, lesionando-o nos dedos da mão e por tal razão este teria cometido o crime de homicídio ora analisado. Relata que a vítima responda um roubo e estava foragido do sistema penal. Informa que à época da investigação o acusado ao ser ouvido sustentou a tese de legítima defesa, com a declaração de que a vítima teria tentado atropelá-lo. Jango Souza Nascimento, Investigador de Polícia Civil, relatou que participou de diligências para apuração do crime ora em análise, com o fim de identificar a autoria do crime e ao se deslocar até o local do crime, encontrou no trajeto uma motocicleta abandonada e encontrou mais em seguida um veículo onde já se encontrava em seu interior uma pessoa desfalecida. Que soube pelos familiares de que havia uma animosidade entre acusado e vítima e que a motocicleta abandonada pertencia ao acusado. Informa que o acusado foi ouvido em sede policial e a princípio negou, mas em seguida confessou a autoria do crime, relatando a animosidade entre eles, comunicando inclusive que a vítima teria realizado disparos contra o acusado, chegando a atingi-lo nas mãos e também em um assalto que teria evitado que o ofendido cometesse. Que os disparos de arma de fogo foram realizados de trás pra frente e alguns pela parte lateral do corpo do ofendido. A testemunha Fabricio Pereira Correa, policial militar, relata que não presenciou o crime, no entanto conseguiu apreender a motocicleta utilizada pelo acusado no momento do crime, que por ter apresentado problema fora abandonada pelo acusado. Manoel Carlos da Silva Costa, irmão da vítima, declara ter presenciado os fatos. Lembra que teria vindo do interior por problemas de saúde, pretendendo morar na Região Metropolitana. Que no dia do crime, ligou para a vítima pedindo para que deixasse seu filho na BR, e que no veículo se encontrava além da vítima, o filho desta o depoente, o filho e sua ex-esposa, estando a lotação completa, e durante o percurso ouviu disparos de arma de fogo no vidro da traseira do carro, que atingiu o filho do depoente na região do pescoço e o filho da vítima sofrera queimaduras por rastro de projétil. Que a vítima ao notar que seu veículo estava sendo atingido por disparos de arma de fogo, pediu para que os passageiros se abaixassem e a vítima ao perceber o responsável pelos disparos pediu que todos descessem do carro, declarando que o autor iria retornar e continuar a empreitada criminosa. Relata que a vítima ao reconhecer o réu disse é tu né safado?!. Informa que o ofendido também tentou sair do veículo, no entanto, não teve mais forças e acabou falecendo dentro do veículo. Que soube posteriormente que vítima e acusado se conheciam e tinham desentendimento em razão da ex-mulher do réu, sabendo também que a vítima já Em seu interrogatório, em Juízo, o acusado JOSE NAZARENO OLIVEIRA TAVARES, confessou a autoria do delito, alegando que no dia do crime saiu armado, pois a vítima estava rondando sua residência há uma semana. Relata que realizou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, pois esta ultrapassou o depoente que estava conduzindo uma motocicleta e em seguida fez menção de parar o veículo, acreditando o depoente que então o ofendido ia tentar contra sua vida novamente. Que não viu os demais passageiros no interior do veículo. É a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: "Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza." (in Curso de Processo Penal, ed. Del Rey, ano 2002, p. 561). Quanto à hipótese de absolvição sumária, pela legítima defesa, entendo se tratar de tese pertinente aos debates em plenário, uma vez que, nesta fase do procedimento, não há prova robusta da inexistência de excludente da ilicitude, capaz de afastar o feito do julgamento da conduta do réu por seus pares, principalmente pelo fato de que a agressão alegada pelo réu ocorreu um ano antes da prática do crime. Assim, entendo que neste caso deve imperar o princípio in dubio pro societate, diante dos indícios suficientes sobre o envolvimento do acusado na prática delitiva, não se podendo acatar, num plano certo de certeza, a impronúncia ou absolvição do réu. <sic>

Nessa esteira, as provas constantes dos autos além de subsidiarem o reconhecimento acerca da existência de indícios de autoria, também fazem com que erijam dúvidas quanto à tese de legitima defesa invocada pela defesa em favor do recorrente, razão por que não pode ser acolhida neste momento processual.

Para ratificar:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa. 2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3.
De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor
. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

No que tange às qualificadoras do crime de homicídio, necessário esclarecer que, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, somente são possíveis suas exclusões na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo STJ em reiterados julgados:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. No caso dos autos, tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do homicídio imputado ao Paciente, indicando expressamente as circunstâncias do delito que configurariam, em princípio, o elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de pronúncia a ensejar a sua anulação. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 471.476/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 121, § 2º, I E IV, DO CP; E 413, CAPUT E § 1º, DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE VINGANÇA, E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; e 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença das qualificadoras, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência das qualificadoras, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1809376/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 02/10/2019)

In casu
, entendo que não cabe o decote das qualificadoras dos incisos I e IV, do §2º do art. 121 do CP, pois há indícios a respeito deles.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento, em parte, do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator